Tribunal: TJES
Processo: 0005949-90.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005949-90.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LASARO FIRMIANO DA CONCEICAO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005949-90.2022.8.08.0048

APELANTE: LASARO FIRMIANO DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO.

RECURSO
DA DEFESA.
MÉRITO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA NA EXECUÇÃO DO DELITO. DISPENSABILIDADE DE EXAME PERICIAL. CONFIGURADA A INVERSÃO DA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO. AMOTIO. CRIME CONSUMADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ANTECEDENTES. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apesar de a vítima não ter prestado depoimento em juízo, os elementos constantes dos autos indicam, de forma inequívoca, que, para lograr êxito na subtração, o réu utilizou-se do emprego de arma branca. Destarte, o fato de o agente surpreender a vítima e constranger-lhe mediante uso de uma faca para subtrair seus bens configura o crime de roubo.

2. Descabe falar em decote da majorante do emprego de arma branca em razão da ausência de prova pericial, posto que a aferição de sua potencialidade lesiva despende apenas da forma como é utilizada por quem a manuseia. Na verdade, basta que seja comprovada a sua utilização na execução do delito como meio eficiente e capaz de intimidar a vítima para que a causa de aumento incida – o que ocorreu no presente caso

3. A jurisprudência pátria adota a “Teoria da apprehensio rei ou amotio”, segundo a qual a consumação do crime de roubo dá-se com a simples inversão do título da posse, não sendo necessário, nos termos da Súmula 582, do Superior Tribunal de Justiça, que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima, ocorrendo a consumação do delito ainda que haja a retomada da res furtiva, logo em seguida, pela própria vítima ou por terceiro.

4. A fundamentação utilizada para desabonar a culpabilidade do réu é genérica, não apresentando elementos do caso concreto para aferição da periculosidade de sua conduta. É medida que se impõe, portanto, o seu decote. Para fins de comprovação de maus antecedentes, é necessária tão somente documentação hábil que traduza o cometimento de crime praticado anteriormente, não se exigindo, contudo, forma específica para a comprovação.

5. É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida na sentença condenatória

6. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido. Pena reduzida para 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005949-90.2022.8.08.0048

APELANTE: LASARO FIRMIANO DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

LASARO FIRMIANO DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive (id. 7253457, pp. 175/177), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Serra, por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, VII, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, pp. 195/202, a defesa técnica pugna pela desclassificação do delito de roubo para furto, ante a suposta ausência de violência ou grave ameaça. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal. Pugna, ainda, pelo decote da majorante de emprego de arma branca e o reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa à tentativa.

Emerge da denúncia que, no dia 01 de julho de 2022, por volta de 17:30, na Rua Canadá, nº 276, Bairro Portal de Jacaraípe, na Serra, o réu, de forma consciente e voluntária, subtraiu para si, mediante grave ameaça, efetivada pelo uso de arma branca, uma bicicleta pertencente à vítima Dionatan Petersen de Souza.

Consta dos autos que a vítima estava na calçada de sua casa consertando a bicicleta de seu filho, em companhia deste e do sogro, quando avistou o réu saindo de uma mata que fica ao lado do imóvel.

Ato contínuo, o réu se aproximou, e ameaçando a vítima com uma faca, ordenou, muito nervoso, que soltasse a bicicleta. Em seguida, Lásaro montou no objeto subtraído e empreendeu fuga. No entanto, como a bicicleta era infantil, não conseguiu conduzi-la por muito tempo, razão pela qual a abandonou poucos metros depois.

De acordo com a peça acusatória, a vítima, a bordo de seu veículo automotor, começou a realizar buscas pelo meliante, mas, quando o encontrou, já havia sido contido por populares e a Polícia já havia sido acionada.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelo crime de roubo majorado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a materialidade do crime encontra-se suficientemente ancorada no Auto de Apreensão (p. 27) e no Boletim Unificado (pp. 39/46).

No que tange à autoria delitiva, passo a examinar as provas constantes dos autos.

A defesa técnica pugna pela desclassificação da conduta para o crime de furto, ao argumento de que não há prova de que houve emprego de violência ou grave ameaça na subtração.

No entanto, apesar de a vítima não ter prestado depoimento em juízo, os elementos constantes dos autos indicam, de forma inequívoca, que, para lograr êxito na subtração, o réu utilizou-se do emprego de arma branca, no caso, uma faca.

A vítima, na esfera policial, afirmou, de forma categórica, que o réu a ameaçou com uma faca (p. 15). Corroborando com os fatos narrados, tem-se que o referido artefato foi apreendido com o réu no momento de sua abordagem pelos policiais.

Em interrogatório, Lasaro admitiu a subtração, mas alegou que o objeto estava “encostado”, longe do alcance da vítima. A versão apresentada, no entanto, além de ser contraditória, posto que, perante a autoridade policial, afirmou que “empurrou a vítima” para pegar a bicicleta, também diverge dos elementos constantes dos autos.

Nesse diapasão, além do depoimento da vítima, os policiais que prenderam o réu em situação de flagrância confirmaram em juízo que a vítima reconheceu o réu como sendo o autor do roubo.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos. Sobre o tema, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ESTRITA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
O
s depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
(STJ, AgRg no HC 838442/PE. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 18/12/2023. DJe: 20/12/2023).

Destarte, o fato de o agente surpreender a vítima e constranger-lhe mediante uso de uma faca para subtrair seus bens configura o crime de roubo.

É inviável, portanto, a desclassificação da conduta para o delito de furto, posto que ficou evidenciada a utilização de instrumento cortante para o sucesso da subtração.

Descabe falar, ademais, em decote da majorante do emprego de arma branca em razão da ausência de prova pericial, posto que a aferição de sua potencialidade lesiva despende apenas da forma como é utilizada por quem a manuseia. Na verdade, basta que seja comprovada a sua utilização na execução do delito como meio eficiente e capaz de intimidar a vítima para que a causa de aumento incida – o que ocorreu no presente caso. Em sentido semelhante, já decidiu este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RETIRADA DA MAJORANTE.
USO DE ARMA BRANCA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ARTEFATO DE USO SIMPLES. EMPREGO FARTAMENTE COMPROVADO. PALAVRA DA VÍTIMA.
SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ARBITRADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Tendo em vista a atuação do defensor dativo em sede de apelação, é devida a fixação de honorários. 3. Recurso parcialmente provido. (APCrm 0000274-55.2020.8.08.0004. Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 06/10/2023)

Não bastasse, digno de nota ressaltar que prevalece na jurisprudência, "que o conceito de arma branca albergava não apenas os artefatos perfuro-cortantes fabricados, especificamente, para tal fim, mas também quaisquer espécies de instrumentos capazes de causarem dano à integridade física alheia (arma imprópria), ainda que utilizados em ação contundente" e que, "para fins de incidência da majorante capitulada no art. 157, § 2.º, inciso VII, do Código Penal é desnecessária a apreensão e perícia da arma branca (própria ou imprópria), podendo, o julgador, formar o seu convencimento a partir de outros elementos probatórios" (STJ, HC n. 714.505/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).

Além disso, descabe o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 14, II, do Código Penal, uma vez que ficou devidamente comprovada a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por pouco tempo. Nesse compasso, é de bom alvitre salientar que a jurisprudência pátria adota a “Teoria da
a
pprehensio rei
ou
amotio”
, segundo a qual a consumação do crime de roubo dá-se com a simples inversão do título da posse, não sendo necessário, nos termos da Súmula 582, do Superior Tribunal de Justiça, que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima, ocorrendo a consumação do delito ainda que haja a retomada da
res furtiva
, logo em seguida, pela própria vítima ou por terceiro.

A autoria delitiva, assim como a tipificação respectiva, portanto, devem ser mantidas tal como fixadas pelo juízo primevo.

Nada obstante, em relação à dosimetria da pena, observo que a pena-base foi exasperada com base na avaliação negativa da culpabilidade do agente, além dos maus antecedentes. Confira-se:

Na primeira fase, na primeira fase,
em relação a culpabilidade, evidenciada pela intenção de praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta
;
seus antecedentes, ao que consta, são maculados
; quanto a sua conduta social, e sua personalidade não há nos autos estudos específicos para valoração negativa; O motivo que levou a praticar o delito em comento é indiferente. As circunstâncias e as consequências são normais à espécie delitiva. Comportamento da vítima em nada influenciou para a prática delituosa. Considerando as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena base em 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA, NO VALOR UNITÁRIO DE 1/30 (TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

De fato, a fundamentação utilizada para desabonar a culpabilidade do réu é genérica, não apresentando elementos do caso concreto para aferição da periculosidade de sua conduta. É medida que se impõe, portanto, o seu decote.

Em relação aos antecedentes, consta dos autos o andamento de uma ação penal a qual o réu foi condenado por fato cometido anteriormente (Processo nº 0019656-33.2019.8.08.0048). Além disso, também foi indexado o cadastro de um processo de Execução Criminal em desfavor do réu (2000510-73.2021.8.08.0024). Nesse diapasão, para fins de comprovação de maus antecedentes, é necessária tão somente
documentação hábil
que traduza o cometimento de crime praticado anteriormente,
não se exig
indo
, contudo, forma específica para a comprovação
.

Deve a referida vetorial, portanto, ser mantida.

Lado outro,
“É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida na sentença condenatória”
. (STJ.
3ª Seção
. EREsp 1.826.799-RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. Acd. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021).

Isto porque, caso o Tribunal afaste a valoração negativa de parte das vetoriais e mantenha a pena-base no patamar originário, estaria, na prática, atribuindo para a circunstância judicial remanescente um peso maior do que foi estabelecido na sentença, operação esta que implicaria em
reformatio in pejus
.

Na hipótese vertente, decotada a vetorial da culpabilidade, mas mantido o vetor dos maus antecedentes, reduzo a pena-base, proporcionalmente, para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão. Nada obstante, por ser parcial, reduzo a pena no patamar de 1/12 (um doze avos)
1
, fixando, assim, a pena intermediária em 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase, aplicada a majorante do artigo 157, § 2º, VII, do Código Penal, aumento a pena pela fração de 1/3 (um terço), fixando-a definitivamente em
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

Mantenho a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, assim como também deixo de promover a alteração do regime inicial de pena (semiaberto), ainda que seja o réu reincidente, haja vista que se trata de recurso exclusivo da defesa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao apelo para reduzir a pena do réu para
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão
e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

1
Nesse sentido: (PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (POR DUAS VEZES). DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE 1/12 APLICADA À ATENUANTE DA CONFISSÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. STJ, AgRg no HC 820113/RJ. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma. Julgado em 30/10/2023. DJe: 09/11/2023)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)